Tribunal: TJDFT
Processo: 0813672-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE LEITO DE UTI. TERMO INICIAL. DETERMINADA A INTERNAÇÃO CONFORME AS PRIORIDADES CLÍNICAS. CUSTEIO DE DESPESAS NA REDE PARTICULAR. AUSENTE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que após extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de internação hospitalar, julgou improcedente o pedido para o ente público custear as despesas contraídas pela parte autora junto ao hospital particular. Em seu recurso assinala que possui plano de saúde ambulatorial, sendo que no dia 12/12/2024 não estava se sentindo bem e procurou o hospital particular, acreditando que uma simples consulta e medicação seria suficiente para melhor o seu quadro de saúde. Não obstante, foi necessária a sua internação em leito de UTI, de modo que a parte autora não possuía outra alternativa para enfrentar o seu problema de saúde, o que resultou na sua manutenção naquela unidade particular. Assim, destaca que a partir da ciência do Distrito Federal acerca do deferimento da medida liminar (no dia 13/12/2024) o ente público se manteve inerte, apenas informando no dia 16/12/2024 que promoveu a retirada do seu nome na lista de espera da UTI face a constatação de que não remanescia a necessidade naquele momento. Desse modo, a parte autora sustenta que as despesas hospitalares após o deferimento da liminar deveriam ser custeadas pelo Distrito Federal.
2.Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público conforme ID 69085418.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se existiu omissão estatal quanto à internação da parte autora a ensejar a obrigação em arcar com as despesas em leito na rede privada.
III. Razões de decidir
4. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
5. Na situação em apreço, constata-se que a demanda foi ajuizada às 8h33min do dia 13/12/2024, com decisão liminar proferida às 8h51min do mesmo dia, sendo a CRIH intimada naquele dia 13/12. Destaca-se a decisão liminar ID 68487335 determinou: “a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Assim, é possível apurar que a decisão determinou que a ordem de internação fosse cumprida em conformidade com os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ademais, há informação demonstrando que no dia 16/12 a parte autora foi retirada da lista de internação face a constatação de que não remanescia a necessidade de leito de UTI.
6. O ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. No caso, as provas constantes nos autos demonstram que não houve recusa de atendimento ao paciente na rede pública, o qual buscou por escolha própria o atendimento em hospital da rede privada, sendo postulada sua transferência para a rede pública apenas após constatada a necessidade de cuidados em leito de UTI. A espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e em conformidade com a liminar deferida.
7. Desse modo, determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade, sendo que a decisão liminar determinava a necessidade de que fosse fornecida a internação para leito público em conformidade com os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Ou seja, não existia determinação para a imediata transferência no momento da intimação da CRIH, até porque tal medida significaria inserir a parte autora na frente de todos os pacientes que precisassem de leito de UTI. Portanto, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela parte autora/recorrente.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.